Tribunal: STF
Processo: ARE 1531923
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-01-20
Data de publicação: 2025-01-20

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES. PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO E MUNIÇÃO DE USO PERMITIDO. POSSE ILEGAL DE MUNIÇÃO DE USO RESTRITO. RECEPTAÇÃO. APELO DO MINISTÉRIO PÚBLICO. REFORMA DA SENTENÇA PARA AFASTAR A LITISPENDÊNCIA RECONHECIDA EM RELAÇÃO AO DELITO DE TRÁFICO DE DROGAS. CABIMENTO. ANULAÇÃO EM PARTE DA SENTENÇA COMBATIDA. AUSÊNCIA DE LITISPENDÊNCIA. FATOS DISTINTOS. PREJUDICADO O APELO DEFENSIVO. RECURSO ACUSATÓRIO CONHECIDO E PROVIDO.



    A litispendência se configura quando identificado em litígios distintos a identidade de partes, fatos e pretensão.



    Indevido o reconhecimento da litispendência, quando certeiro que os entorpecentes, armas e munições apreendidas no flagrante configuram fato novo e descoberta fortuita, que validam o flagrante perpetrado e a imposição de nova ação penal, com fulcro no princípio da serendipidade.



    Embora o crime do art. 33 da Lei n.º 11.343/06 seja permanente, nada impede que esse gere infrações independentes, desde que configurada a ausência de identidade entre os fatos.



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, incisos XXXV, XXXVI, XXXIX e LV, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:



    A análise do caso certifica que merece acolhimento o pleito Ministerial. Sabe-se que a litispendência se configura quando identificado em litígios distintos a identidade de partes, fatos e pretensão. Neste sentido, consiga a Corte Superior: “A litispendência guarda relação com a ideia de que ninguém pode ser processado quando está pendente de julgamento um litígio com as mesmas partes (eadem personae), sobre os mesmos fatos (eadem res), e com a mesma pretensão (eadem petendi), que é expressa por antiga máxima latina, o ne bis in idem” (RHC n. 104.123/SP, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, DJe de 20/9/2019).



    Em igual direção, sobre o tema, esclarecem os professores Nestor Távora e Rosmar Rodrigues Alencar in Curso de Processo Penal e Execução Penal que: “É a situação que ocorre quando duas ações estão em curso ao mesmo tempo, tratando da mesa causa de pedir e tendo a mesma parte ré (…) o ponto fundamental a ser indagado para o seu reconhecimento são os fatos atribuídos ao réu, pouco importando a qualificação jurídica que lhes foi dada.” (16.ª edição, Salvador: Ed. Juspodivm, 2021, pág. 469).



    In casu, evidente que a presente demanda não se confunde com aquela descrita na ação penal n.º 8001721-48.2021.8.05.0243, conforme acertado apontamento Ministerial. Diferente do descrito na sentença combatida, induvidoso que os entorpecentes, armas e munições encontradas nas propriedades do Réu configuram fato novo e descoberta fortuita, que validam o flagrante perpetrado e a imposição de nova ação penal.



    Embora a apreensão descrita tenha se dado no bojo da “Operação Casmurro”, que investigava um conjunto de pessoas por crimes diversos, dentre eles, tráfico ilícito de entorpecentes, e originou a ação penal n.º 8001721-48.2021.8.05.0243, patente que os itens ilícitos encontrados nas propriedades do Réu não se comunicam com o cerne e fatos referentes àquela investigação, mas sim, a delito novo, fortuitamente descoberto no ato legal realizado - princípio da serendipidade.



    (...)



    Comparando os termos das denúncias ofertadas no presente expediente e na ação penal n.º 8001721-48.2021.8.05.0243, verifica-se com clareza que a exordial acusatória referente à “Operação Casmurro” trata da suposta união de agentes públicos e civis com o intuito, em tese, de perpetrar os delitos de “tráfico de drogas, associação ao tráfico, concussão, peculato e lavagem de dinheiro, mediante a utilização de bens e serviços públicos, cargos e funções públicas ou se valendo de influência junto a órgãos públicos”, e resta vinculada a plantio de maconha no Povoado de Baixio da Aguada – Seabra/BA, conforme descrito pelo Ministério Público. (Denúncia - ação penal n.º 8001721-48.2021.8.05.0243).



    Registre-se, ademais, que aponta a Acusação naquela que o réu Cristiano seria o “líder da organização criminosa, empresário e traficante local, sendo o principal elo entre os denunciados e traficantes de drogas com atuação na Região da Chapada Diamantina” e ao qual, em tese, “cabia negociar drogas, estabelecer relações com traficantes, obtenção, fornecimento de informações para o grupo”, bem como, atuar “na gestão de informações de investigações em curso e operações policiais, estabelecer estratégias para a prática dos crimes (…) coordenar e comandar em conjunto com o 2º denunciado a atuação dos demais integrantes do grupo, exercendo ascendência fática sobre os policiais civis (…)” (Denúncia - ação penal n.º 8001721- 48.2021.8.05.0243).



    Assim, não remanesce dúvida que ao descrever na presente ação penal a apreensão de drogas, armas e munições na residência do réu Cristiano, trata o Ministério Público de circunstâncias novas não abarcados pela “Operação Casmurro” e que não podem se interligar aos demais Denunciados naquela de forma leviana, quando expressa a independência dos atos criminosos e ausência de comprovada identidade entre eles.



    Desse modo, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, nos termos da Súmula 279/STF. Sobre o tema, a propósito:  



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Matéria criminal. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Legislação infraconstitucional. Ofensa Reflexa. Precedentes. 1. Não se presta o recurso extraordinário para o reexame dos fatos e das provas constantes dos autos, tampouco para a análise da legislação infraconstitucional. Incidência das Súmulas nºs 279 e 636/STF. 2. Agravo regimental não provido” (ARE 1183314/CE - AgR, Tribunal Pleno, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 15/04/2019).  



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. MATÉRIA CRIMINAL. MANUTENÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A inexistência de argumentação apta a infirmar o julgamento monocrático conduz à manutenção da decisão recorrida. 2. O recurso extraordinário esbarra no óbice previsto na Súmula 279 do STF, por demandar o reexame de fatos e provas. 3. Agravo regimental desprovido” (ARE 1165382/SP - AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 04/03/2020).  



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO – MATÉRIA PENAL – ALEGADA VIOLAÇÃO AO PRECEITO INSCRITO NO ART. 5º, LVII, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA – REEXAME DE FATOS E PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – SÚMULA 279/STF – AGRAVO INTERNO IMPROVIDO” (ARE 1131709 AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Celso de Mello, DJe de 30/10/2018).



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Publique-se.



    Brasília, 20 de janeiro de 2025.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente



Documento assinado digitalmente